Tribunal: TJDFT
Processo: 0743903-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743903-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEILIANNE DIAS AMORIM AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, ROSANA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHEILIANNE DIAS AMORIM, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME e ROSANA MOREIRA, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de impugnação à penhora aduzida por CHEILIANNE DIAS AMORIM em ID no 164362812. Aduz que a verba bloqueada é impenhorável. Narra que a presente dívida representa mais do que 100% da sua renda líquida, e que jamais irá conseguir quitá-la. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pugna pelo acolhimento da preliminar de incompetência e pela repactuação da dívida. Instada em contraditório, a parte Exequente se manifestou ao ID no 167459479, e alegou que a verba penhorada não guarda natureza impenhorável. Afirmou que não há falar em incompetência do Juízo de Brasília para julgar a causa, porque tudo ligado ao contrato, bem como a venda foram realizados em Brasília/DF. Pugnou pelo indeferimento da impugnação, com expedição de alvará de levantamento em favor da exequente, no valor de R$ 329,13 (trezentos e vinte e nove reais e treze centavos), autorizando o representante legal da autora Sr. Longino Luiz Arantes a fazer o levantamento junto à instituição financeira. Pugnou pelo prosseguimento do feito em relação ao débito remanescente no importe de R$ 1.464,29 (mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos). É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte Executada. Noutro norte, conforme dicção do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado, em sua impugnação, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Na hipótese, a parte Executada pugna pela repactuação da dívida. Nesse contexto, vislumbra-se o não atendimento ao comando do art. 854, § 3o, I, do CPC. (...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora realizada. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais a parte executada informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi indeferida a impugnação à penhora, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que as quantias bloqueadas são impenhoráveis por se tratarem de ganhos de trabalhador autônomo; bem como que Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que são impenhoráveis quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em qualquer tipo de conta bancária, razão pela qual os valores bloqueados nos autos são impenhoráveis. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio e restituição das quantias penhoradas para a conta da agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que a agravada não demonstrou a probabilidade do direito invocado. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Em relação à impenhorabilidade dos valores constantes da conta corrente da executada/agravante, destaco que é ônus da parte executada provar que as verbas bloqueadas são impenhoráveis, conforme previsão do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil. No mais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça possui posicionamento firmado no sentido de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança visa preservar valores reservados para construção de reserva financeira. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. (Acórdão 1427235, 07395271420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Demonstrado o uso da poupança como conta-corrente e ausente provas de que a indisponibilidade de parte dos valores bloqueados comprometerá a sua subsistência, a constrição de 30% da quantia originariamente penhorada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, conforme bem destacado pelo Juízo a quo, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas via SISBAJUD, tanto em relação à alegação de que se tratam de valores recebidos por seu trabalho autônomo, quanto ao fato de que os valores tornados indisponíveis teriam natureza de construção de reserva monetária. Afinal, não foi apresentado documento algum que comprove a origem dos valores bloqueados. Igualmente, não há extrato da movimentação bancária da agravante, o que possibilitaria verificar se os valores constituem construção de reserva financeira ou apenas servem para o uso comum da conta bancária. Os documentos anexos à petição ID Num. 164362812 apontam apenas o saldo das contas de titularidade da agravante, não contendo detalhes sobre sua movimentação financeira. Assim, ao menos em primeira análise, não verifico a presença da probabilidade do direito, sendo imperioso o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023 14:49:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora